Tribunal: TJDFT
Processo: 0743764-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743764-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: DIRCILENE PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Alfa S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 173072764 do processo n. 0716410-60.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Dircilene Pinheiro da Silva (agravada), deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das prestações do empréstimo consignado contratado ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora, após os descontos obrigatórios previstos em seu contracheque (seguridade social e imposto de renda). Em suas razões recursais (ID 52335636), narra o banco agravante que o contrato de mútuo firmado entre as partes é válido, porquanto a agravada possuía plena ciência dos valores, taxas e condições aplicadas no momento da contratação. Sustenta que os descontos realizados na folha de pagamento da requerente respeitam o limite de margem consignável existente à época da celebração do negócio jurídico, tendo sido autorizado, inclusive, pela sua fonte pagadora. Argumenta que “deve-se considerar o exposto na Lei 14.431/22, que alterou a Lei 10.820/03, as quais elevaram o teto do desconto atinente ao crédito consignado, para 40%”, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis, e 5% (cinco por cento), à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a manutenção integral dos descontos efetuados na folha de pagamento da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 52335653 e 52335652). Em decisão ao ID 52357214, esta Relatoria deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para manter integralmente os descontos efetuados pelo agravante na folha de pagamento da agravada, afastando os efeitos da decisão recorrida. Opostos embargos de declaração pela agravada (ID 52410239), estes foram rejeitados (ID 53014300). Apesar de intimada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento (ID 53888499). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se ter sido proferida sentença de mérito nos autos de referência (processo n. 0716410-60.2023.8.07.0020), no dia 9/1/2024, julgando improcedente a pretensão autoral. Por oportuno, confira-se o dispositivo da r. sentença (ID origem 182801621), in verbis: (...) Em face do exposto, revogo a tutela de urgência deferida à parte autora através da decisão de ID 173072764, ao tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição com a resolução de seu mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa. Para fins de apuração do “quantum debeatur”, o valor da causa será corrigido pelo INPC, a partir da distribuição da ação, incidindo juros demora sobre a quantia devida a título de honorários, desde o trânsito em julgado da ação. Com base no artigo 98, § 3o, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência pelo prazo de até 05 (cinco) anos, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Oficie-se, com a maior brevidade possível, à ilustre relatora dos agravos de instrumentos de números 0735931-51.2023.8.07.0000 e 0743764-23.2023.8.07.0000, Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi (7a Turma Cível, ID’s 170349919 e 176940161), informando Sua Excelência acerca do inteiro teor da presente decisão, a fim de que adote as providências que entender cabíveis. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Como é cediço, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse modo, tendo em vista a superveniência de sentença na origem (ID 182801621), que julgou improcedente a pretensão autoral, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, interposto pelo banco réu, o qual objetiva a reforma da decisão concessiva de tutela de urgência em primeiro grau. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Retire-se o processo da pauta de julgamento da “3a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 07/02 até 19/02)”. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora